Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728227-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13412440) apresentado por CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO, a fim de obter a reforma da seguinte r. decisão exarada nos autos de n.o 0717679-36.2019.8.07.0001: Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por LAGO FRANQUIAS S.A em face de HELLEN JANAINA MARCIANA DE SOUZA - ME e de HELLEN JANAINA MARCIANA DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, em 02/07/2019, para determinar à ré que cessasse imediatamente as atividades comerciais no ramo da culinária japonesa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de interdição do estabelecimento. Houve a interposição de agravo de instrumento pela requerida, o qual teve seu efeito suspensivo indeferido, mantendo-se a decisão liminar (ID 49979524). A autora, contudo, anuncia o descumprimento da medida liminar, comprovando, por meio dos documentos de ID 52036997, ID 52036998 e ID 52037003, que a ré continua a exercer suas atividades, em clara ofensa às determinações do Juízo. Diante do exposto, determino a interdição do estabelecimento, conforme expressamente consignado na decisão de ID 38596898, na hipótese de descumprimento da ordem. Expeça-se mandado de interdição do local, ficando autorizado o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. Após, aguarde-se o prazo para apresentação da réplica pelo autor. Int Aduz que, como terceiro prejudicado, não é parte no negócio de franquia entabulado, de modo que não está impedido de exercer atividades no ramo da culinária japonesa no mesmo local, uma vez que não possui nenhum vínculo com a empresa anterior. Assim, requer a suspensão da decisão liminar que determinou o fechamento do novo estabelecimento comercial. O Desembargador Plantonista ressaltou (ID 13412440) que, contra a decisão que determinou a interdição, foi interposto agravo de instrumento, cuja liminar foi indeferida pela Desembargadora Relatora Nídia Corrêa Lima. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, o teor da medida de urgência já foi examinado pela Desembargadora Relatora do agravo interposto pela franqueada, tendo indeferido a liminar sob o fundamento de violação, prima facie, da cláusula que proíbe a atuação no ramo de comida japonesa após a rescisão do contrato. Confira-se o pedido da Sra. Hellen Janaina Márcia Sousa, a franqueada do Sushiloko, em 12 de novembro de 2019: As organizações empresariais não são meros agentes produtivos. Essa nova percepção vê na empresa, muito mais do que máquinas, mercadorias e lucro. Antes e acima disso, visualiza-se o capital humano como princípio e fim de sua atividade. À geração de emprego, renda e tributos acrescentam-se o respeito à sociedade e ao meio ambiente. Nesse contexto, o interesse de eventuais credores cede frente ao interesse social. A cessação das atividades empresariais resulta em consequências extremamente perniciosas para a sociedade. É inegável que o comércio possua o condão de gerar renda, emprego, arrecadação de tributos e, portanto, não pode ser tutelado apenas no interesse de credores particulares. Ao revés, a proteção jurídica do empresário deve ter em mira aspectos outros, notadamente aqueles de cunho social, eis que o empresário não exerce sua atividade em seu exclusivo interesse. Assim, não se pode desconsiderar a importância da atividade empresarial para a sociedade como um todo. A decisão do juízo singular é de fechamento imediato da loja, sem nem mesmo ouvir a parte contrária. Importante ressaltar de que do outro lado existe uma empresa com 15 famílias que se sustentam diretamente da operação desta loja. Caso a medida seja efetivada, não restará outra alternativa senão a demissão de todos os funcionários e o não pagamento de todos os fornecedores que acreditaram o confiaram no negócio. Seriam inúmeras empresas prejudicadas, inúmeras pessoas demitidas. (...) IV- DO PEDIDO 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a liminar do juízo singular que determina o fechamento da loja e garantir a manutenção da loja aberta até o fim do processo judicial que discutirá o mérito na lide; 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a manutenção da loja aberta no curso do processo com vistas aos princípios da preservação da empresa, da função social do contrato e da boa-fé. Em 5.12.2019, nos mesmos autos, a agravante pede a cassação da liminar mediante a apresentação de agravo interno com pedido de reconsideração. Além disso, no ID 13057437 desse mesmo recurso, verifica-se, no anexo 13, extrato de correio eletrônico em que o terceiro interessado, Carlos Alberto Baptistello, ora agravante, descreve à franqueada as condições estabelecidas para viabilizar a transferência/compra da unidade Sushiloko Anápolis. Desse modo, realmente, há identidade na causa de pedir, uma vez que a atuação do recorrente é de substituição contratual, e não de independência contratual, como afirma. Ressalte-se que a situação de substituição é corroborada pelo pedido da franqueada de manutenção do contrato de franquia. Aliás, verifica-se no ID 1357441, também do AI 0724866-98.2019.8.07.0000, conversas por meio do aplicativo whatsapp, datadas de meados de maio de 2019, em que o Sr. Carlos revela atitudes de franqueado no dia a dia, tais como ser cobrado pelo pagamento de royalties. Portanto, a decisão de utilizar outra marca (Sushibarka) em menos de vinte dias do pedido de reconsideração deduzido em Juízo pela franqueada titular não exime o recorrente de cumprir a proibição contratual do exercício de atividades comerciais no ramo da culinária japonesa. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da plausibilidade do direito postulado, impõe-se o indeferimento da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Além disso, diante da atitude do agravante, com pedido liminar, tentar esconder que não participava dos atos da empresa franqueada, já que não oficializou a transferência/compra da unidade Sushiloko Anápolis, constato a configuração de litigância de má-fé, uma vez malferido o art. 77, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; A exposição dos fatos destoando da verdade é resumida na seguinte afirmação do recorrente na petição inicial deste agravo de instrumento (ID 13412120, p.5): Frisa-se que não há nenhum vínculo entre o terceiro prejudicado agravante e qualquer das partes. Assim, condeno o agravante, Carlos Alberto Baptistello, a pagar multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Deixo de condená-lo ao pagamento de indenização à parte contrária e de arcar com os honorários advocatícios, em razão da ausência de prejuízo e da natureza do recurso, respectivamente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador